Tribunal: STF
Processo: MS 37623
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Viação Xavante Ltda., contra ato de Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciado na decisão cautelar de 04/03/2021 (TC 033.359/2020-2), que determinou 1) a suspensão da eficácia da Deliberação da Diretoria – ANTT 955, de 22/10/2019, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, desde a referida deliberação até os dias atuais, bem como que 2) aquela agência se abstenha de outorgar novos mercados e autorizações, até a decisão de mérito do TCU.
    A impetrante alega, em síntese, que o ato impugnado haveria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade ao determinar a suspensão das autorizações para a concessão de serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros já definitivamente concedidas e em execução.
    Pede o deferimento de medida liminar para determinar “a imediata suspensão dos efeitos da decisão de 04/03/2021, que suspendeu ‘a eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/2019, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres desde a referida Deliberação’.”
    Postula, ao final, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão que concedeu a liminar para “anular os efeitos da decisão de 04/03/2021, que suspendeu “a eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/2019, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres desde a referida Deliberação até a presente data (...)’, da lavra do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, emanada nos autos do Processo Administrativo nº 033.359/2020-2, com relação à Impetrante, mantendo todas suas autorizações para operações vigentes”.
    Em 11/03/2021, a Associação Nacional da Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros – ANATRIP pediu seu ingresso no feito como amicus curiae.
    Posteriormente, a citada entidade peticionou a informar que o colegiado do TCU referendou em parte a decisão impugnada, tendo o presente mandamus perdido o seu objeto.
    A impetrante se manifestou sobre a petição da Associação Nacional da Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros – ANATRIP e afirmou que: 
    1) em 17/03/2021 a decisão impugnada foi submetida ao referendo do Plenário do TCU, ocasião em que manteve a decisão na parte em que determinou que a ANTT se abstivesse de conceder novos mercados e autorizações e revogou o Item 28.1, que tratava da suspensão das autorizações de transporte já concedidas;
    2) existem pedidos de concessão de autorização por ela formulados, pendentes de análise na ANTT, e que, a decisão impugnada, ao impedir a tramitação destes feitos, vem lhe causando prejuízos; 
    3) não houve a perda de objeto da presente ação mandamental.
    É o relatório. Decido.
    Em razão da revogação pelo Plenário do TCU de parte da decisão impugnada, na parte referente à determinação de sobrestamento das autorizações já concedidas, houve a perda superveniente do objeto do presente mandamus, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, neste particular (art. 485, inc. VI, do CPC).
    Permanece, no entanto, a discussão acerca da legalidade da determinação de suspensão da análise dos pedidos de novos mercados e autorizações, em razão de assim ter requerido a impetrante e por não ter sido, ainda, solicitado informações à autoridade coatora.
    A Associação Nacional da Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros – ANATRIP postulou o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
    A participação do amicus curiae em processo tem por objetivo levar ao feito elementos informativos, com vistas melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos, e não para representação ou defesa de interesses.
    Não obstante a relevância da matéria e a representatividade da requerente, a solução a ser alcançada não depende de informações outras que não aquelas constantes dos autos, não se fazendo necessário robustecer a controvérsia jurídica com mais fundamentos que tornem relevantes a atuação da Associação Nacional da Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros – ANATRIP, sobretudo em face da celeridade inerente ao processo mandamental, que exige prova pré-constituída do direito.
    Pedido de ingresso como amicus curiae indeferido.
    Feita a delimitação da matéria controvertida e afastado o ingresso nos autos de entidade associativa, desde logo registro que, em juízo de cognição sumária, reputo não estarem presentes os requisitos autorizadores de concessão da medida liminar.
    Depõe em desfavor do alegado risco de perecimento do direito a circunstância de que o ato impugnado se limitou a suspender a concessão de novas autorizações de operação. Portanto, não foi afetada a capacidade operacional existente das empresas, o que sinaliza que o mero decurso do tempo não inviabilizará a continuidade de suas atividades.
    Tampouco vislumbro presente, em cognição sumária, a invocada plausibilidade do direito invocado.
    A TC 033.359/2020-2 originou-se de denúncia no sentido da existência de indícios de irregularidades ocorridas na ANTT relacionadas à análise de novos mercados e à concessão de autorizações para exploração de serviço público de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
    Em 04/03/2021, o relator da TC 033.359/2020-2 decidiu, entre outras providências:
    “28.1. suspender a eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/201, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre desde a referida Deliberação até a presente data, em atenção aos arts. 20, inciso II, ‘a’ e 47-B da Lei 10.233/2001; 
    28.2. determinar cautelarmente à ANTT que se abstenha de outorgar novos mercados e novas autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional até a decisão de mérito do Tribunal no presente processo; 
    28.3. determinar à ANTT que, no prazo máximo de quinze dias, comunique a presente decisão a todas as empresas autorizadas a partir da Deliberação 955/2019 e informe ao TCU, individualmente, as linhas que por ventura estejam regularmente estabelecidas e corretamente disponibilizadas aos usuários, com o cumprimento aos requisitos previstos para todas as empresas do setor, apresentando a documentação comprobatória pertinente;” (Grifou-se)
    Submetida aludida decisão ao referendo do Plenário do TCU, os Ministros, entre outras determinações:
    “1) revogaram a medida liminar constante do Item 28.1 da decisão proferida anteriormente;
    2) acrescentaram o Item 28.3.1 à referida decisão, nos seguintes termos: “28.3.1 determinar que a ANTT apresente, no prazo máximo de 30 dias, documentação que comprove sua plena capacidade de atender às exigências de controle e fiscalização decorrentes do aumento na quantidade de mercados, linhas e empresas a serem fiscalizadas, ou apresente plano de ação com medidas que aprimorem a sua capacidade de fiscalização e controle de modo a assegurar que o aumento de demanda decorrente do incremento da quantidade de autorizações seja suportado pela Agência num prazo razoável.”; e
    3) Mantiveram ao demais itens da decisão.”
    Não obstante a necessidade de simplificação e desburocratização dos atos administrativos que levem à concessão de serviço público, como no caso de autorização de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional, por outro lado é necessária a obediência dos requisitos mínimos de regularidade e legalidade dos atos que levem ao deferimento da autorização pleiteada.
    Havendo denúncias de irregularidades no setor administrativo da ANTT, no que se refere à apreciação dos pedidos de autorizações de serviço de transporte de passageiros, o TCU tem competência para dar início a um procedimento investigativo, pedir esclarecimentos e, em relação aos processos em tramitação, determinar que a ANTT suspenda sua análise, sem que isso implique em interferência na atividade regulada, por se tratar de fiscalização gerencial (operacional).
    O fato de terem sido mantidas as autorizações já deferidas, permanecendo a proibição de a ANTT promover a análise e consequente emissão de novas, não fere o princípio da isonomia, por se tratar de situações diferentes, a primeira marcada pela existência de um ato jurídico perfeito e apto a produzir todos os seus efeitos, e a segunda por se referir a um procedimento em andamento e não finalizado.
    Além disso, neste exame inicial, parecem ser razoáveis os atos do TCU de requisição de informações, edição de sugestões e orientações tendentes à apuração das irregularidades denunciadas, bem como a suspensão da tramitação dos processos de pedidos de autorização não finalizados, seja por haver a denúncia apontado que os vícios estariam a ocorrer nos aludidos feitos, seja em razão de o voto do acórdão impugnado haver indicado existirem indícios de sua ocorrência.
    Ante o exposto:
    – Julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de suspensão/anulação do acórdão do TCU que determinara a suspensão da eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/2019, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela ANTT até a data da prolação da decisão cautelar, ante sua revogação superveniente (art. 485, inc. VI, do CPC);
    – Indefiro o pedido de ingresso na lide formulado pela Associação Nacional da Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros – ANATRIP, na qualidade de amicus curiae;
    - Indefiro o pedido de liminar formulado pela impetrante.
    Determino que:
    – Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/2009).
    – Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, para os termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.
    – Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator